Tribunal: TJMT
Processo: 1021744-22.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021744-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[NELITO JOSE DALCIN JUNIOR - CPF: 793.033.311-68 (ADVOGADO), ALBERTO DOURADO - CPF: 135.276.571-34 (AGRAVANTE), DESEMBARGADOR SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLODOVEU ALVES CABRAL - CPF: 303.376.071-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JORDANO PAES DE BARROS - CPF: 060.958.878-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCILENE OLIVEIRA PAES DE BARROS - CPF: 100.357.451-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU E DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO UNIPESSOAL QUE INDEFERE A PETIÇÃO INICIAL E EXTINGUE A AÇÃO MANDAMENTAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
MANDAMUS
IMPETRADO EM VIRTUDE DE DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR – INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA – POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 267 DA SÚMULA DO STF –
RECURSO DESPROVIDO
.

1-
“A jurisprudência das cortes superiores consolidou-se no sentido da excepcionalidade do controle das decisões judiciais pela via do mandado de segurança, restringindo seu cabimento às hipóteses de ilegalidade patente ou teratologia manifesta.”
(RMS 66.734/SP). Na hipótese, não se verifica a ocorrência de decisão judicial teratológica que, de acordo com a jurisprudência do STJ, é
“aquela tida por absurda, impossível juridicamente.”
(AgRg no MS 25.711/DF), pois a decisão está fundamentada com motivação clara.

2- De acordo com o Enunciado Sumular 267 do STF,
"não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição"
. No caso, o Mandado de Segurança foi impetrado em virtude de decisão unipessoal do Relator de Reclamação e, se não bastasse a possibilidade de o Agravante opor Embargos de Declaração contra aquela decisão, poderia, caso desejasse, interpor Recurso de Agravo Interno para análise da matéria ao colegiado específico.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1021744-22.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Alberto Dourado
em virtude da decisão de Id. 111899952, em que indeferi a petição inicial e julguei extinta, sem resolução do mérito, a Ação Mandamental por ele ajuizada em desfavor do
Desembargador Sebastião Barbosa Farias
.

Em suas razões, o Agravante alega que a decisão unipessoal deve ser cassada porque fere frontalmente os princípios basilares do Direito processual e, principalmente, porque não está fundada nos fatos que representam a realidade trazida aos autos do Mandado de Segurança.

Aduz que, diferente do que foi consignado no
decisum
agravado, no caso é possível a cassação da decisão proferida pelo Desembargador Sebastião Barbosa Farias, via Ação Mandamental, uma vez que não se trata de sucedâneo recursal, pois não há recurso contra ela.

Reitera os argumentos expostos na exordial do
Writ
. Insiste que o Mandado de Segurança impetrado jamais poderia ser enquadrado como sucedâneo recursal.

Ao final, requer a concessão de liminar para que, imediatamente, sejam sustados os efeitos da decisão proferida pelo Desembargador Sebastião Barbosa Farias, bem como o provimento do Recurso de Agravo Interno, para anular a decisão por mim proferida, determinando-se o prosseguimento da Reclamação n.o 1015009-70.2021.98.11.0000, na forma legal e regimentalmente prevista.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 28 de março de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2022